Tribunal: TJMT
Processo: 1036630-84.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036630-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), RODRIGO GUEDES MORILHA DE RAMOS - CPF: 066.717.681-02 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE APOIO À EXECUÇÃO – NATUREZA INVESTIGATIVA – MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL (EREsp Nº 1.582.475/MG) – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A execução processual tem por objetivo a satisfação do crédito exequendo, devendo o magistrado, com base nos princípios da efetividade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e arts. 797 e 835 do CPC), utilizar os mecanismos disponíveis para assegurar a tutela jurisdicional.

Os sistemas eletrônicos de pesquisa, como o PREVJUD, inserem-se no contexto de modernização do Poder Judiciário e constituem ferramentas legítimas para superar a dificuldade de localização de patrimônio, permitindo a consulta a vínculos empregatícios e benefícios previdenciários.

A mera natureza salarial das verbas eventualmente localizadas não impede a realização da pesquisa, uma vez que a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a impenhorabilidade pode ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp nº 1.582.475/MG).

A consulta ao PREVJUD possui natureza investigativa e preparatória, não implicando constrição automática, sendo medida necessária quando esgotadas as diligências ordinárias pelo credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1036630-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

AGRAVADO: RODRIGO GUEDES MORILHA DE RAMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT,
Dr. Lawrence Pereira Midon
, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000158-60.2024.8.11.0084, movido em desfavor de
RODRIGO GUEDES MORILHA DE RAMOS
.

A decisão agravada (Id. 323105368) indeferiu o pedido de pesquisa junto ao sistema PREVJUD, sob o fundamento de que a busca por vínculo empregatício ou benefício previdenciário seria inútil, dada a impenhorabilidade de salários e benefícios. Na mesma oportunidade, o magistrado determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, ordenando que a credora realizasse buscas extrajudiciais.

Em suas razões recursais (Id. 323105363), a agravante sustenta, em síntese, que já realizou diversas diligências infrutíferas para localização de bens.

Alega que o CPC/2015 trouxe mecanismos para efetivar a prestação jurisdicional e que o indeferimento da pesquisa tolhe o direito do credor.

Argumenta que o STJ possui entendimento consolidado (EREsp nº. 1.582.475/MG) permitindo a mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservada a dignidade do devedor, razão pela qual a pesquisa de vínculos via PREVJUD é medida necessária e útil.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-se a consulta ao sistema PREVJUD e, caso positivo, a análise da penhora de percentual dos rendimentos.

Preparo recolhido (Id. 324037896).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de tutela recursal.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de utilização do sistema PREVJUD para pesquisa de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários do executado, a fim de satisfazer crédito exequendo, após tentativas frustradas de localização de outros bens.

A decisão de primeiro grau indeferiu a medida sob o argumento de que as verbas eventualmente encontradas (salários/benefícios) seriam impenhoráveis, tornando a diligência inócua.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, impende destacar que a execução é regida pelo princípio do resultado, visando à satisfação do crédito do exequente (art. 797 do CPC). Nesse contexto, cabe ao magistrado adotar as medidas adequadas para concretizar a tutela jurisdicional, em estrita observância aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, consagrados no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e no art. 139, IV, do CPC.

O indeferimento de diligências que podem levar à localização de ativos do devedor, sob o argumento genérico de que cabe ao credor a busca extrajudicial, vai de encontro à moderna sistemática processual, que impõe ao Judiciário uma postura colaborativa e ativa na realização do direito.

Os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, tais como o PREVJUD, representam instrumentos tecnológicos desenvolvidos justamente para conferir celeridade e efetividade à tutela jurisdicional executiva. Tais ferramentas inserem-se no contexto da modernização do Poder Judiciário, buscando superar as dificuldades práticas inerentes à atividade executiva, historicamente marcada pela morosidade e pela dificuldade de localização do patrimônio do executado.

Negar o acesso a tais ferramentas é retroceder a um modelo de justiça ineficiente, obrigando o credor a uma "via crucis" extrajudicial quando o próprio Estado-Juiz dispõe de convênios para facilitar a entrega da prestação jurisdicional.

O sistema PREVJUD constitui ferramenta de consulta ao banco de dados da Previdência Social, permitindo a obtenção célere de informações sobre benefícios previdenciários, vínculos contributivos (CNIS) e a situação cadastral do segurado junto ao INSS.

Diferentemente do que constou na decisão agravada, a pesquisa não se revela inútil. O fato de a verba ter natureza salarial não implica, a priori e de forma absoluta, a impossibilidade de constrição. O conhecimento da existência de vínculo empregatício ou benefício é pressuposto lógico para que se possa, posteriormente, analisar a viabilidade de penhora, ainda que parcial. Ademais, o sistema pode fornecer endereços atualizados e outras informações relevantes para o prosseguimento do feito.

Sobre a pertinência da medida como ferramenta investigativa, trago à colação recente julgado deste Egrégio Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. MEDIDA INVESTIGATIVA. CABIMENTO DIANTE DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS.
RECURSO PROVIDO. [...] A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de utilização do sistema PREVJUD como ferramenta auxiliar para localização de ativos ou renda, não se restringindo a demandas previdenciárias, desde que precedida do esgotamento das diligências típicas. A mera consulta investigativa ao sistema PREVJUD não configura violação a sigilo previdenciário nem implica constrição patrimonial automática, tratando-se de etapa preparatória à eventual penhora, que dependerá de nova análise judicial, sob contraditório. [...]."
(N.U 1033994-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025)

O fundamento central da decisão agravada — a impenhorabilidade absoluta — não se sustenta diante da atual jurisprudência. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp nº 1.582.475/MG, de relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, pacificou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Tal mitigação é possível desde que, diante das peculiaridades do caso concreto, seja observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Portanto, impedir a pesquisa sob o argumento de impenhorabilidade é impedir que o próprio Judiciário exerça o juízo de ponderação autorizado pela Corte Superior.

Nesse sentido, é a jurisprudência atualizada deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS ELETRÔNICOS DE BUSCA.
INFOSEG.
PREVJUD
. INSS. CAGED. [...] EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. FERRAMENTAS INFORMATIVAS. RECURSO PROVIDO. [...] 4. Os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial constituem ferramentas de natureza meramente informativa que não implicam, por si sós, qualquer ato constritivo sobre o patrimônio do executado, destinando-se à obtenção de dados cadastrais que permitam ao credor localizar fontes de renda ou bens do devedor. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial e alimentar, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, constituindo a consulta aos sistemas PREVJUD, INSS e CAGED diligência preparatória que viabiliza a adequada prestação jurisdicional. [...].”
(N.U 1038262-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026)

E ainda, reforçando o cabimento da renovação de diligências em sistemas eletrônicos em prol da efetividade:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM EMBARGOS DO DEVEDOR -
PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS - RENOVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS
(RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, INFOSEG,
PREVJUD
, CAGED, INSS E CNIB) - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE [...] 3. A execução visa à satisfação do crédito, devendo o magistrado adotar as medidas adequadas para concretizar a tutela jurisdicional, em observância aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 797 e 835). [...] 5. Os sistemas eletrônicos de constrição judicial (RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, INFOSEG, CNIB, PREVJUD, CAGED e INSS) constituem ferramentas legítimas de apoio à execução e sua utilização periódica não caracteriza abuso processual, mas meio de concretização da tutela executiva. [...].”
(N.U 1035119-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025)

Assim, demonstrado que o exequente esgotou as vias ordinárias e não logrou êxito em localizar bens, mostra-se legítima e necessária a intervenção do Judiciário através do sistema PREVJUD, reformando-se a decisão que indeferiu o pleito e suspendeu o feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem proceda à realização da pesquisa solicitada via sistema PREVJUD, a fim de localizar vínculos empregatícios, benefícios e dados cadastrais do executado, dando regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026